Tribunal: TJES
Processo: 5001273-95.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; Nulidade; Aquisição; Propriedade
Data de julgamento: 2021-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001273-95.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LUCCAS JOSE KRAUSE BINDA e outros
AGRAVADO: JOSE LUIS BARBOZA e outros (2)
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001273-95.2021.8.08.0000

AGRAVANTES: LUCCAS JOSÉ KRAUSE BINDA E OUTRO

AGRAVADOS: JOSÉ LUIZ BARBOSA, DELAIS JOSÉ BARBOSA E BANCO BRADESCO S.A

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento

em face
da decisão de ID 1057226 páginas 1-2, por meio da qual o MM Juiz de piso
deferiu
provimento liminar pleiteado no âmbito de “
Ação de Alongamento de Dívida Rural
” ajuizada por José Luiz Barbosa em face Banco Bradesco S.A.,
para determinar:

(a)
a proibição de transferência do bem descrito na exordial, devendo ser oficiado ao Cartório de Registro de Imóveis de Itaguaçu-ES, a fim de ser notificado a não proceder qualquer registro e/ou averbação que importe em transferência da propriedade ou quaisquer alterações de direitos do imóvel rural atinente ao bem constante na matrícula do imóvel registrada sob o nº 913, no livro nº 2, às fls. 132, cadastrado no INCRA nº 504.050.001.899, sob pena de caracterização do crime de desobediência;

(b)
ao requerido que se abstenha de praticar atos de transferência do imóvel até o final da demanda, além de que seja novamente SUSPENSO QUALQUER LEILÃO EXTRAJUDICIAL ATINENTE AO BEM CONSTANTE NA MATRÍCULA DO REQUERENTE, conforme item “3” da decisão de fls. 77, SOB PENA DE MULTA que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento, até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Em suas razões recursais (ID 1057189) os Agravantes sustentam, em síntese:

(i)
que arremataram o imóvel rural descrito na decisão liminar, através de leilão extrajudicial promovido pelo Banco Bradesco S.A., pelo valor de R$ 283.000,00 (duzentos e oitenta e três mil reais) e que os representantes legais da instituição financeira, mediante substabelecimento, outorgaram poderes aos Agravantes para promoverem todos os atos relativos à regularização da documentação e atualização dos cadastros do imóvel;

(ii)
que, no entanto, ao buscarem regularizar a compra do imóvel arrematado, foram surpreendidos por restrição judicial averbada no registro deste, referente à decisão liminar proferida nos autos da

“Ação de Alongamento de Dívida Rural” nº 0000244-94.2020.8.08.0044, determinando ao Oficial do
Cartório de Registro de Imóveis de Itaguaçu-ES que se abstenha de proceder a qualquer registro e/ou averbação que importe transferência da propriedade ou quaisquer alterações de direito no imóvel rural;

(iii)
que, neste sentido, recorrem na condição de terceiros interessados, na medida em que a decisão impugnada “
acabou afetando os direitos dos Agravantes decorrentes da arrematação, assim como os direitos sobre o imóvel arrematad
o”;

(iv)
que o Juízo prolator da decisão é incompetente para tanto, pois, no âmbito do Contrato de Crédito Rural firmado entre as partes do Processo nº 0000244-94.2020.8.08.0044, teria sido escolhido o foro da Comarca de Osasco para dirimir eventuais conflitos decorrentes do contrato;

(v)
que os Agravados não cumpriram os requisitos previstos no artigo 36 da Lei nº 13.606/2018, relativos ao direito à renegociação da cédula de crédito rural; e

(vi)
que, na data da arrematação, a matrícula do imóvel encontrava-se devidamente atualizada com a averbação da consolidação da propriedade do Banco e livre de ônus.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo foi indeferido na Decisão de ID 1070518.

Contrarrazões apresentadas por Delair José Barbosa e José Luiz Barbosa (ID 1162823) pelo desprovimento do recurso.

Contrarrazões apresentadas por Banco Bradesco S.A. (ID 1181829) pelo provimento do recurso.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória (ES), 09 de agosto de 2021.

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001273-95.2021.8.08.0000

AGRAVANTES: LUCCAS JOSÉ KRAUSE BINDA E OUTRO

AGRAVADOS: JOSÉ LUIZ BARBOSA, DELAIS JOSÉ BARBOSA E BANCO BRADESCO S.A

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Para melhor situar a controvérsia, vale destacar que o processo principal diz respeito a “
Ação de Alongamento de Dívida Rural
” ajuizada por José Luiz Barbosa em face Banco Bradesco S.A., no âmbito da qual requer o alongamento da dívida rural referente à operação de crédito nº 201505045, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Naqueles autos foi proferida a decisão que se encontra por cópia no ID 1057226 páginas 4-6 na qual o MM Juiz de piso deferiu a tutela de urgência pleiteada para:
(i)
determinar que o Banco/Requerido se abstenha de negativar e/ou protestar a parte requerente;
(ii)
suspender o respectivo débito do contrato avençado entre as partes; e
(iii)
suspender o leilão extrajudicial atinente ao bem constante na matrícula do requerente, qual seja, Matrícula 913 do 1º CRI de Itaguaçu-ES, sendo Área Rural com 411.200,00 m2, situado no lugar denominado Sobreiro, cadastrado no INCRA nº. 504.050.001.899, matrícula 913 do RI Local, livro nº. 2, às folhas 132 do Cartório de Registro de Imóveis de Itaguaçu-ES.

Em sequência, após a parte Autora atravessar petição nos autos informando sobre a realização de leilão extrajudicial do bem, o MM Juiz de piso proferiu
nova decisão
, determinando:
(i)
a proibição de transferência do bem, devendo ser oficiado ao Cartório de Registro de Imóveis de Itaguaçu-ES, a fim de ser notificado a não proceder qualquer registro e/ou averbação que importe em transferência da propriedade ou quaisquer alterações de direitos do imóvel rural;
(ii)
ao requerido que se abstenha de praticar atos de transferência do imóvel até o final da demanda, além de que seja novamente SUSPENSO QUALQUER LEILÃO EXTRAJUDICIAL ATINENTE AO BEM CONSTANTE NA MATRÍCULA DO REQUERENTE, conforme item “3” da decisão de fls. 77, SOB PENA DE MULTA que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento, até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

É contra esta última decisão que os Agravantes ora se insurgem.

Em suas razões recursais (ID 1057189) sustentam, em síntese:

(i)
que arremataram o imóvel rural descrito na decisão liminar, através de leilão extrajudicial promovido pelo Banco Bradesco S.A., pelo valor de R$ 283.000,00 (duzentos e oitenta e três mil reais) e que os representantes legais da instituição financeira, mediante substabelecimento, outorgaram poderes aos Agravantes para promoverem todos os atos relativos à regularização da documentação e atualização dos cadastros do imóvel;

(ii)
que, no entanto, ao buscarem regularizar a compra do imóvel arrematado, foram surpreendidos por restrição judicial averbada no registro deste, referente à decisão liminar proferida nos autos da “Ação de Alongamento de Dívida Rural” nº 0000244-94.2020.8.08.0044, determinando ao Oficial do
Cartório de Registro de Imóveis de Itaguaçu-ES que se abstenha de proceder a qualquer registro e/ou averbação que importe transferência da propriedade ou quaisquer alterações de direito no imóvel rural;

(iii)
que, neste sentido, recorrem na condição de terceiros interessados, na medida em que a decisão impugnada “
acabou afetando os direitos dos Agravantes decorrentes da arrematação, assim como os direitos sobre o imóvel arrematad
o”;

(iv)
que o Juízo prolator da decisão é incompetente para tanto, pois, no âmbito do Contrato de Crédito Rural firmado entre as partes do Processo nº 0000244-94.2020.8.08.0044, teria sido escolhido o foro da Comarca de Osasco para dirimir eventuais conflitos decorrentes do contrato;

(v)
que os Agravados não cumpriram os requisitos previstos no artigo 36 da Lei nº 13.606/2018, relativos ao direito à renegociação da cédula de crédito rural; e

(vi)
que, na data da arrematação, a matrícula do imóvel encontrava-se devidamente atualizada com a averbação da consolidação da propriedade do Banco e livre de ônus.

Pois bem. Por ocasião da decisão monocrática de ID 1070518, in
deferi
o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso.

Analisando os autos neste momento, em um juízo de cognição mais profundo, entendo que não há motivos para alterar a conclusão antes adotada.

Inicialmente, em relação à alegação de incompetência do MM Juiz, destaca-se que a cláusula de eleição de foro é uma regra de competência relativa e não de competência absoluta.

Desta forma, não tendo sido arguida na primeira oportunidade em que a parte requerida teve de se pronunciar no processo, o foro escolhido pelo Autor se tornará competente para julgar a demanda.

Trata-se da hipótese dos autos. Apesar de devidamente intimado da decisão liminar proferida em 22/10/2020, o Banco/Requerido não se insurgiu contra o foro escolhido pelo Autor para a propositura da ação, de maneira que se prorrogou a competência do mesmo para julgamento da demanda.

Em sede de contrarrazões (ID 1181829), o Banco/Agravado alega, ainda, a incompetência territorial do Juízo de Santa Teresa para processamento e julgamento da ação principal, pois, nos termos do artigo 47 do CPC, “
Para as ações fundadas em direito real sobre imóveis é competente o foro de situação da coisa”
. Assim, afirma que, estando o imóvel localizado no Município de Itaguaçu, a ação deveria ter sido ajuizada perante a comarca deste Município.

Neste ponto, inicialmente, é importante destacar que a ação principal
não se trata de ação fundada em direito real sobre imóvel
, mas sim de
“Ação de Alongamento de Dívida Rural”
, no âmbito da qual se discutem os termos do contrato de Cédula de Crédito Bancário firmado entre os ora Agravados.

Não bastasse isso, tal questão não foi ventilada em primeira instância, de maneira que seu julgamento no âmbito deste recurso é vedado, sob pena de supressão de instância.

Conforme cediço, o âmbito da devolutividade do recurso de Agravo de Instrumento
“limita-se à questão resolvida pela decisão de que se recorreu
” (MOREIRA, José Carlos Barbosa. Comentários ao Código de Processo Civil, V vol., Forense: Rio de Janeiro, 1974, p. 387). O fato de tal matéria não ter sido apreciada pelo Magistrado singular obsta a sua análise por este Órgão revisor.

Trata-se, portanto, de inovação recursal, uma vez que tal argumento não foi levado à apreciação jurisdicional em nenhum momento anterior ao atual.

Acerca do tema, Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery lecionam que:

“Por inovação entende-se todo elemento que pode servir de base para a decisão do tribunal, que não foi argüido ou discutido no processo, no procedimento de primeiro grau de jurisdição (Fasching, ZPR2, n. 1721, p. 872). Não se pode inovar no juízo de apelação, sendo defeso às partes modificar a causa de pedir ou o pedido (nova demanda)”
(Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 13ª edição, Editora Revista dos Tribunais, p. 1029).

Ademais, ainda que se trate de matéria de ordem pública, é vedada sua apreciação nesta esfera, conforme precedentes abaixo colacionados:

PROCESSUAL CIVIL EXECUÇÃO FISCAL EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE: INDEVIDA INOVAÇÃO RECURSAL PRELIMINAR ACOLHIDA. MÉRITO: HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - REFLEXO DO ACOLHIMENTO PARCIAL DA EXCEÇÃO - NECESSIDADE DE ARBITRAMENTO NA ORIGEM IMPROPRIEDADE DA AUSÊNCIA DE ARBITRAMENTO EM RAZÃO DO INSTITUTO DA COMPENSAÇÃO RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NO PONTO PARCIALMENTE PROVIDO. [...]
1.2. Quanto a alegada existência de prescrição intercorrente, patente a inovação recursal, mesmo em se tratando de matéria de ordem pública, e conhecer deste ponto tenderia a implementar indevida supressão de instância, inobservando-se o efeito devolutivo restrito do recurso de agravo de instrumento. É o entendimento manifestado pelo Colendo STJ, e invariavelmente manifestado nesta Corte e casos como tais.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 011199003747, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/04/2021, Data da Publicação no Diário: 18/05/2021)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEITADA. PRELIMINAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REJEITADA. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C MANUTENÇÃO DE POSSE. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. BLOQUEIO DA MATRÍCULA DE IMÓVEL. REGISTRO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. CADEIA DE ADQUIRENTES. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INCOMPATIBILIDADE COM A SUMARIEDADE DA COGNIÇÃO. MANUTENÇÃO DE POSSE. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO ESBULHO OU TURBAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1) Em que pese ser legitimidade ad causam matéria de ordem pública, passível de ser examinada a qualquer tempo, em respeito ao princípio do duplo grau de jurisdição, suscitada a inexistência do referido pressuposto processual tão somente em grau recursal, não deve a alegação ser examinada pelo Tribunal, sob pena de indevida supressão de instância.
[...] (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 100180028076, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/11/2019, Data da Publicação no Diário: 20/01/2020)

Os Agravantes ainda argumentam

que os Autores da ação não cumpriram os requisitos necessários ao reconhecimento do direito ao alongamento da dívida rural, previstos no artigo 36 da Lei nº 13.606/2018.

Ocorre que a decisão impugnada
não decidiu sobre os requisitos do direito ao alongamento de dívida.

Mais uma vez, conforme dito nas linhas acima, o
âmbito da devolutividade do recurso de Agravo de Instrumento limita-se à questão resolvida pela decisão de que se recorreu.

Assim, o fato de tais matérias não terem sido apreciadas pelo Magistrado singular obsta a sua análise por este Órgão revisor, sob pena de supressão de instância.

Neste sentido, destaco:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. CONFIGURADA A CONDIÇÃO DE TERCEIRO EM RELAÇÃO A AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE QUE GEROU A CONSTRIÇÃO JUDICIAL BEM COMO DEMONSTRADA A POSSE SOBRE O IMÓVEL ALVO DE DISCUSSÃO. DECISÃO IMPUGNADA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO JULGADOS PREJUDICADOS.
1)
Incorre em supressão de instância a análise de matéria não enfrentada pela decisão objurgada, ainda que se trate de tema de ordem pública
. 2) [...]. 5 ) Recurso conhecido e improvido, com a manutenção da decisão objurgada. Embargos de declaração julgados prejudicados. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035189004860, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/02/2019, Data da Publicação no Diário: 01/03/2019).

AGRAVO DE INSTRUMENTO SUSPENSÃO DA TRAMITAÇÃO ANTE A ADMISSÃO DE INCIDENTES DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS INVIABILIDADE TUTELA DE URGÊNCIA PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO DO ADICIONAL DE ASSIDUIDADE INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE NATUREZA PROPTER LABOREM CONSOLIDAÇÃO DO PADRÃO REMUNERATÓRIO BUSCA DA TUTELA JURISDICIONAL 05 (CINCO) ANOS APÓS O AFASTAMENTO PARA APOSENTADORIA RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. [...] 2.
Conquanto a prescrição cuide de matéria de ordem pública, passível de ser reconhecida de ofício pelo magistrado, o de não ter sido objeto da decisão agravada obsta o seu exame por este órgão colegiado, sob pena de restar caracterizada indevida supressão de instância. Precedentes deste Tribunal
. 3. [...]. 6. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035179008178, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/02/2019, Data da Publicação no Diário: 14/02/2019).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. LEGITIMIDADE. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO PELO JUÍZO DE ORIGEM. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO. INADIMPLÊNCIA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DIFICULDADES NA EMISSÃO DO BOLETO VIA INTERNET. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1)
Embora a legitimidade
ad causam
seja matéria de ordem pública e possa ser examinada a qualquer tempo, em respeito ao princípio do duplo grau de jurisdição, suscitada a inexistência do referido pressuposto processual tão somente em grau recursal, não deve a alegação ser examinada pelo Tribunal, sob pena de indevida supressão de instância
. 2) [...]. 5) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035189003136, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/01/2019, Data da Publicação no Diário: 06/02/2019).

AGRAVO DE INSTRUMENTO ILEGITIMIDADE DE PARTE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA TRATAMENTO DOMICILIAR HOME CARE COBERTURA NEGATIVA INDEVIDA NECESSIDADE DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO PERICULUM IN MORA INVERSO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1-
A alegada ilegitimidade de parte, conquanto seja matéria de ordem pública, trata-se de questão não apreciada pelo magistrado de primeiro grau e sua análise nesse momento configuraria supressão de instância. Precedentes do TJ/ES
. [...] (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 013189000154, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator Substituto: LUIZ GUILHERME RISSO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/12/2018, Data da Publicação no Diário: 04/02/2019).

Por fim, os Agravantes sustentam que
na data da arrematação a matrícula do imóvel encontrava-se devidamente atualizada com a averbação da consolidação da propriedade do Banco e livre de ônus, de maneira que o leilão é válido e deve ser suspensa qualquer ordem no sentido de proibir a transferência do bem.

Mais uma vez, destaco que a decisão impugnada não decidiu acerca da validade (ou não) do leilão extrajudicial realizado pelo Banco Bradesco. Não foram
levadas
à apreciação do MM Juiz de piso questões acerca da consolidação da propriedade em nome do banco.

Todavia, tendo proferido decisão anterior determinando a suspensão do leilão, e sendo levado ao seu conhecimento o descumprimento da liminar, o D. Magistrado de piso proferiu nova decisão proibindo a prática de qualquer ato de transferência do imóvel rural, atitude esta que, ao menos neste momento processual, parece-me prudente.

Feitas tais considerações, concluo não ser possível vislumbrar a presença de elementos suficientes a ensejar a reforma da decisão impugnada, posto ser medida mais prudente a sua manutenção.

Face o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao presente recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. AÇÃO DE ALONGAMENTO DE DÍVIDA RURAL. LIMINAR DEFERIDA PARA PROIBIR A TRANSFERÊNCIA DO BEM DADO EM GARANTIA. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.
E
m relação à alegação de incompetência do MM Juiz, destaca-se que a cláusula de eleição de foro é uma regra de competência relativa e não de competência absoluta. Assim, não tendo sido arguida na primeira oportunidade em que a parte requerida teve de se pronunciar no processo, o foro escolhido pelo Autor se tornará competente para julgar a demanda.
2.
No que tange à alegação de incompetência territorial,
a ação principal não se trata de ação fundada em direito real sobre imóvel, mas sim de
“Ação de Alongamento de Dívida Rural”
, no âmbito da qual se discutem os termos do contrato de Cédula de Crédito Bancário firmado entre os ora Agravados.
3.

M
atérias arguidas que não foram apreciadas pelo Magistrado singular no âmbito da decisão recorrida, o que obsta a sua análise por este Órgão revisor, sob pena de supressão de instância.
4
.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.